Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019442-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 033.397.381-06 (APELADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 05.928.523/0001-16 (APELANTE), MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - CPF: 019.893.471-85 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PELO FRENTISTA DO POSTO. PROBLEMA NO MOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PREPOSTO E O DANO NO VEÍCULO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
RECURSO NÃO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
A
pelação interposto por estabelecimento comercial contra sentença que condenou ao pagamento de danos materiais e
morais em razão de falha no serviço prestado. O autor alegou que, após abastecimento em posto de combustíveis e solicitação de verificação do reservatório de água, o veículo apresentou falha no motor, sendo a causa do dano atribuída à má execução do serviço por parte do frentista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral (depoimento pessoal do autor) e da inversão do ônus da prova na sentença;
e det
erminar se a responsabilidade do apelante é objetiva e se os danos materiais e morais foram devidamente comprovados e são passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois não restou demonstrado de forma clara como a prova oral solicitada poderia contribuir para a solução do caso. Além disso, as provas constantes nos autos foram suficientes para o convencimento do julgador.

A inversão do ônus da prova não prejudicou a defesa do apelante, pois a controvérsia foi resolvida com base na teoria da responsabilidade objetiva, que não exige a comprovação de culpa, sendo o prestador de serviço responsável por demonstrar a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A condenação não se baseou em “prova diabólica”, como alegado, já que a responsabilidade foi atribuída com base no conjunto probatório, incluindo vídeos, áudios e declarações de mecânico, que indicam falha no serviço prestado pelo posto.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e o valor de R$5.000,00 por danos morais é razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da prevenção de práticas similares.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é cabível, conforme artigo 85, §§2o e 11, do CPC, ressalvada a inexigibilidade devido à gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A inversão do ônus da prova, quando baseada na responsabilidade objetiva, não implica violação ao contraditório e à ampla defesa.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a condenação.

Os danos materiais e morais podem ser reparados quando devidamente comprovados, com base no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague ao autor danos materiais de R$8.350,00 e danos morais de R$5.000,00, com juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante insurge-se, inicialmente, contra a inversão do ônus da prova determinada apenas em sede de sentença, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas. Sustenta que a inversão do ônus probatório constitui regra de instrução, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo ser estabelecida em momento processual adequado, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Argumenta que a inversão não é automática, mesmo nas relações de consumo, e que a ausência de decisão anterior sobre o ônus inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argui cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova oral requerida, especialmente para oitiva do autor, destacando que a sentença reconheceu a ausência de provas produzidas pela parte ré, ao mesmo tempo em que lhe vedou a instrução processual. Argumenta que tal contradição anula a sentença, pois a improcedência não poderia ter sido fundamentada na falta de provas que lhe foram indevidamente tolhidas. Alega que houve inequívoca afronta ao direito à ampla defesa, razão pela qual pugna pela cassação da sentença.

Alega que a condenação se baseia em prova negativa, ou seja, exige-se que demonstre que não praticou o ato
que deu causa ao dano alegado, o que caracteriza a chamada “prova diabólica”, rejeitada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

Defende que a responsabilidade civil não pode ser presumida, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Ressalta que as provas juntadas pelo próprio posto, como os vídeos da ocorrência, demonstram que o preposto apenas fechou a tampa do reservatório, sem qualquer indício de que esse ato tenha sido a causa do alegado dano ao veículo.

Aponta, ainda, que o autor não apresentou documentos comprobatórios das despesas alegadas nem do nexo causal entre o fechamento da tampa e os supostos prejuízos mecânicos. Ressalta que o juízo
a quo

baseou-se
exclusivamente na narrativa do autor e em ilações sobre eventual reconhecimento tácito de sua responsabilidade, o que não se ampara juridicamente.

Alega que a manutenção do veículo nas dependências do posto e eventual ajuda com deslocamento, além de não terem sido comprovadas, não configuram confissão de culpa.

Em contrarrazões, o apelado aduz que o pedido de inversão do ônus da prova foi formulado expressamente na petição inicial (art. 6o, VIII, do CDC), sendo, portanto, inverídica a alegação do apelante de que não teria tido ciência da medida. Aduz ainda que, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, tal medida é automática nos casos de fato do serviço, como é a hipótese dos autos, e que cabia à fornecedora comprovar a inexistência do defeito ou de nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Refuta a tese de inexistência de responsabilidade civil, afirmando que a empresa apenas juntou aos autos vídeo de má qualidade, sem apresentar documentos técnicos ou laudos que afastem a verossimilhança dos fatos alegados. As imagens, segundo afirma, são insuficientes para excluir a responsabilidade,
especialmente porque demonstram que o preposto do posto de combustíveis foi quem fechou o reservatório de água do veículo, ato crucial para o dano posteriormente constatado.

Destaca que a própria conduta da empresa, ao custear a viagem e manter o veículo nas suas dependências, indica, ainda que de forma tácita, o reconhecimento da responsabilidade.

Diz que áudios juntados aos autos revelam que o estabelecimento acionou mecânico de confiança que constatou a queima da junta do cabeçote, fato ignorado na contestação.

Assevera que os danos morais foram comprovados e são decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente em razão da frustração de viagem familiar e da necessidade de arcar com custos do conserto.

Aponta que o valor fixado é proporcional e razoável, considerando os princípios da reparação integral e da função pedagógica da indenização, e que está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais (Id 278539429).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova oral requerida (depoimento pessoal do autor), destacando que a sentença reconheceu a ausência de provas produzidas pela parte ré, ao mesmo tempo em que lhe vedou a instrução processual. Argumenta que tal contradição anula a sentença, pois a improcedência não poderia ter sido fundamentada na falta de provas que lhe foram indevidamente tolhidas. Alega que houve inequívoca afronta ao direito à ampla defesa, razão pela qual pugna pela cassação da sentença.

No entanto, não explica de que forma a referida prova poderia contribuir para a solução da lide. Ademais, revela-se totalmente impertinente, pois as evidências constantes nos autos permitiram o convencimento do julgador e, além disso, poderiam ter sido requeridos outros meios de prova mais contundentes, como a pericial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ajuizou a presente demanda alegando que parou no posto réu para abastecer o seu carro e que pediu para o frentista verificar a água do reservatório e, diante da dificuldade em abri-lo, o próprio autor destampou-o, aguardando dentro do carro que o funcionário fizesse o serviço. Diz que após percorrer 15 quilômetros a luz de aquecimento do veículo acendeu e por isso retornou ao estabelecimento acreditando que algo de errado havia acontecido, tanto é que o motor fundiu. Alega que o frentista não rosqueou a tampa de forma correta e que ela pode ter caído na estrada, ocasionando o dano em questão. Por isso busca a restituição dos danos materiais e reparação por danos morais.

O apelante insurge-se, inicialmente, contra a inversão do ônus da prova determinada apenas em sede de sentença, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas. Sustenta que a inversão do ônus probatório constitui regra de instrução, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo ser estabelecida em momento processual adequado, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Argumenta que a inversão não é automática, mesmo nas relações de consumo, e que a ausência de decisão anterior sobre o ônus inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese dos autos, a controvérsia foi dirimida com base na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, em que não é exigida a comprovação da culpa, de modo que para se eximir da obrigação o prestador de serviços
deve
demonstrar a inexistência do defeito ou que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Diante disso, a inversão do ônus da prova na sentença em nada alterou o entendimento em questão nem prejudicou a defesa do apelante
, que
alega que a condenação se baseia em prova negativa, ou seja, exige-se que demonstre que não
praticou o ato que deu causa ao dano alegado, o que caracteriza a chamada “prova diabólica”, rejeitada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

Defende que a responsabilidade civil não pode ser presumida, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Em relação
ao conjunto probatório
, o apelante apresenta apenas uma filmagem de baixa qualidade, que não comprova de maneira clara e irrefutável que o serviço foi prestado corretamente
, quando poderia ter elucidado a controvérsia mediante
requerimento de realização de
prova pericial
.

O
conjunto probatório, incluindo
Boletim de Ocorrência,
áudios e declarações do mecânico, demonstra que houve falha no serviço prestado, o que justifica a condenação.

Importante registrar que na sequência do serviço realizado pelo posto o veículo veio a apresentar o problema no motor, sendo evidente a relação lógica entre a conduta do frenti
sta e o dano no automóvel
, tanto é que ele ficou nas dependências do estabelecimento, o que demonstra

revela forte indício de responsabilidade
do apelante
pelo ocorrido
.

Quanto aos
danos materiais
foram comprovados (Id 278539379
) e a
quantia atribuída aos danos morais
de R$5.000,00
é razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e visa a prevenção de práticas semelhantes no futuro.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025